Tribunal: TJMT
Processo: 1021764-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
prov

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021764-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOMENICA VIDOR PELINI - CPF: 003.334.040-41 (ADVOGADO), DOMENICA VIDOR PELINI - CPF: 003.334.040-41 (AGRAVANTE), GILVAN CELA - CPF: 570.108.541-49 (AGRAVADO), JAIME CELA - CPF: 687.169.239-87 (AGRAVADO), JANDIR CELLA - CPF: 560.322.859-87 (AGRAVADO), GENIR CELA - CPF: 560.519.809-20 (AGRAVADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (PROCURADOR), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO GRANDO - CPF: 539.595.310-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO GRANDO - CPF: 190.195.720-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo desconstituição da decisão no recurso de apelação que minorou os honorários advocatícios e tampouco insurgência no momento oportuno, o excesso de execução deve ser reconhecido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021